Tribunal: TJSP
Processo: 2327435-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando o regular processamento do agravo de instrumento e a impossibilidade de suspensão do processo devido à falta de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando o regular processamento do agravo de instrumento e a impossibilidade de suspensão do processo devido à falta de documentos comprobatórios suficientes para a ação de usucapião.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do processo pode ser objeto de agravo de instrumento, considerando as hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir
3. A interposição do agravo de instrumento deve observar as hipóteses previstas na legislação processual vigente, que não contempla a suspensão do processo entre as hipóteses do art. 1.015 do CPC.
4. A interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento deve ser restritiva, evitando a ampliação das situações elencadas no artigo mencionado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em casos de urgência que justifiquem a inutilidade do julgamento em apelação.

Legislação Citada: CPC, art. 1.015, art. 1.009, § 1o

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.696.396-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.
TJ/SP, AI no 2040863-66.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2020.
TJ/SP, AI no 2093427-22.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2020.